Tribunal: STF
Processo: AI 736186
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-02-05
Data de publicação: 2013-02-05

Ementa:
Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Controvérsia referente aos limites objetivos da coisa julgada. Discussão de índole infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 3. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.